Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL À CRIANÇA. CABIMENTO. GRAVIDEZ SILENCIOSA DA GENITORA. OMISSÃO DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. AUSENCIA DE INVESTIGAÇÃO POSSÍVEL GRAVIDEZ. RISCO DE VIDA DA MÃE. PACIENTE PRÉ-ECLAMPSIA. VÁRIOS RETORNOS MÉDICOS. FALTA DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO. NASCIMENTO DA CRIANÇA. QUEDA DA CRIANÇA DA ALTURA DA MACA HOSPITALAR. TRAUMATISMO CRANIANO. SUPOSIÇÃO DE MORTE DA CRIANÇA. ABANDONO DA CRIANÇA NO CHÃO DO CONSULTÓRIO MÉDICO. NEXO CAUSAL DANO E OMISSÃO ESTATAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação indenizatória, ajuizada por V. E. R. D. S., julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu, ora apelante, a reparar o dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sofrido pela menor autora que, em razão da falha na prestação de serviços de seu parto, ocasionou lesões cerebrais permanentes.
2. O Juízo compreendeu pela procedência do pedido do dano moral pelo fundamento de que houve falha na prestação do serviço que gerou dano a direitos da personalidade da apelada.
3. É incontroverso nos autos os danos causados à criança/apelada decorrente ao parto, conforme documentos médicos arrolados nos autos que atestam a queda do bebê, reanimações, internação em UTI neonatal e diversos tratamentos do tratamento contínuo por tempo indeterminado e, ainda, a possibilidade de sequelas futuras.
4. Os elementos probatórios demonstram que houve inequívoca falha na prestação do serviço de saúde e dos profissionais de saúde do Distrito Federal, quais sejam: omissão em diagnosticar a gravidez da genitora; da suspeita de pedra na vesícula; da não realização do exame de ultrassonografia; da ausência de preparo médico no atendimento da paciente em trabalho de parto em fase de expulsão; da mãe ter que subir na maca sem qualquer suporte; da criança ter caído no chão na altura da maca quando do nascimento; da omissão de socorro imediato à criança; da suposição da morte da criança; do abandono da criança no chão do consultório até a equipe de apoio chegar.
5. Cumpre observar que não há nos autos comprovação de hipótese de exclusão da responsabilidade do Estado.
6. Presentes, portanto, nos autos, todos os elementos da responsabilidade civil por omissão estatal, o qual é consequência direta da inação dos agentes públicos e do mau funcionamento do serviço de saúde, resta portanto configurado o nexo causal da omissão estatal e a ocorrência do dano à criança.
7. Quanto ao dano moral, restou evidente que a conduta ou a ausência da conduta adequada do poder público causou grande aflição à autora lesando direitos personalíssimos, com consequências que atingem o direito à saúde, pois da queda e de ter sido deixada no chão do consultório presumindo estar sem vida em razão de sua genitora não ter recebido o diagnóstico e o tratamento adequados a tempo certo, conquanto tenha procurado o serviço público de saúde do Distrito Federal ainda antes do parto ou da fase final do parto (a expulsão), lhe causou e poderá causar futuramente severas consequências físicas, psicológicas, sem contar que já necessita de tratamento contínuo com apenas 2 (dois) anos de idade.
8. Por outro lado, a indenização tem função punitiva-pedagógica, devendo ser equacionada entre, de um lado, a natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem que possa constituir enriquecimento ilícito, e, de outro lado, o caráter punitivo ou inibitório ao ofensor, que deve encontrar na penalidade a que ficou submetido um fator de desestímulo à repetição da falta que cometeu. Para tanto, é importante ter como parâmetros a gravidade, a extensão do dano (intensidade e duração do sofrimento), tipo de bem jurídico lesado, o antecedente do agressor e a reiteração da conduta, a capacidade econômica das partes e a repercussão da ofensa à personalidade no caso concreto.
9. Também considero a condição econômica do Apelante/Distrito Federal e da vítima que é uma criança com apenas 2 (dois) anos de idade. Assim, considerando os parâmetros mencionados acima, entendo que o valor fixado na sentença está de acordo com os elementos dos autos, seguindo juízo de razoabilidade e proporcionalidade.
10. Apelação conhecida e não provida.